Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-65.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. CONVENIÊNCIA DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 922 do CPC possibilita a suspensão do processo de execução, enquanto restar pendente de quitação as parcelas acordadas.
2. Urge salientar que, embora a homologação do acordo aparente não causar efetivo prejuízo à parte, que poderia executá-lo, em caso do não pagamento das parcelas acordadas, a extinção prematura do processo, ao alvedrio da conveniência da parte, lhe causa prejuízo, pois, além de não ser este o interesse manifestado, cuja faculdade de exercitá-lo a lei expressamente prevê (art. 922, parágrafo único, do CPC) , inexiste animus novandi, e se constata a infringência aos princípios da celeridade, da economia processual e da colaboração, o que atende, assim, ao princípio pas de nullité sans grief, para a pleiteada anulação da sentença, em consonância com o parecer do Ministério Público.
3. Apelação conhecida e provida.